Tribunal: STF
Processo: ADI 2076
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-15
Data de publicação: 2002-08-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO: PREÂMBULO. NORMAS CENTRAIS.
Constituição do Acre.
I. - Normas centrais da Constituição Federal:
 essas normas são de reprodução obrigatória na Constituição do
Estado-membro, mesmo porque, reproduzidas, ou não, incidirão sobre a
 ordem local. Reclamações 370-MT e 383-SP (RTJ 147/404).
II. -
Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. Invocação da
 proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução obrigatória
na Constituição estadual, não tendo força normativa.
III. - Ação
direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.